Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg - Canabidiol (CBD)” para tratamento de câncer de mama, conforme prescrição médica. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante desde 22/5/1998. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura a possibilidade de adaptação de contratos anteriores ao novo sistema previsto na referida Lei. Os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, sem a devida dilação probatória, se houve adaptação ao novo sistema e qual é a abrangência da cobertura contratual no caso.
4. O relatório médico constante nos autos aponta o diagnóstico de câncer de mama e as razões da prescrição médica, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico aponta a necessidade do medicamento, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.